Tribunal: TJMT
Processo: 0022299-37.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022299-37.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCIELE JESSICA DE CARVALHO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIDNEY ARAUJO GOMES - CPF: 701.746.041-30 (APELANTE), FARMACIA DE MANIPULACAO PHLORACEAE (VÍTIMA), FRANCIELE JESSICA DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – NÃO ACOLHIMENTO – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos das vítimas e das testemunhas, aliado ao fato de que o acusado foi preso logo após os crimes na posse das res furtiva.”
(N.U 1002906-80.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 02/04/2023).

Entende-se por “maus antecedentes” a circunstância judicial que representa a vida pregressa do indivíduo, mesmo com trânsito em julgado posterior ao delito em julgamento.

Consoante ao art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, poderá cumprir a pena de reclusão, inicialmente, em regime aberto, o condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos.

A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base na pena aplicada, somente pode ser reconhecida após a ocorrência do trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Sidney Araujo Gomes
, no incurso do artigo 155, § 4o, inciso IV do CP, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, o apelante requer a sua absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do CPP ante a insuficiência de provas para embasar a sentença condenatória.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal ao argumento de que não há elemento suficiente para atribuir negatividade aos antecedentes, e também a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, e por fim a prescrição retroativa do crime.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, sustentando pelo desprovimento do recurso. (Id. 167823757)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (Id.
168986205).

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...] No dia 07 de setembro de 2015, por volta das 19h55min, no estabelecimento comercial denominado “Fármacia de manipulação Phloraceae”, localizada na avenida Isaac Póvoas, Bairro Goiabeiras, nesta capital, os denunciados Franciele e Sidney, previamente ajustados e com cooperação de condutas, mediante rompimento de obstáculo (arrombamento), subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 02 (dois) maiôs infantis, (01) um maiô adulto, 06 (seis) camisetas, 09 (nove) blusas, 11 (onze) chapéus, 03 (três) bonés de praia, 01 (um) boné (duas) capas hipoalergênicas, pertencentes à empresa vitimada. [...]”

A Defesa postula a absolvição do réu por insuficiência de provas, contudo, razão não lhe assiste, conforme se demonstrará.

Adentrando no cerne da questão, mais precisamente no tocante à alegada ausência de provas acerca da prática do crime de furto, extrai-se dos autos que a invasão ao estabelecimento comercial suspostamente ocorreu na noite do dia 07/09/2015. Quando a polícia chegou ao local deparou-se com o vidro da loja quebrado, e foram informados que um casal havia saído da loja com uma sacola preta.

Foram realizadas diligências, onde a guarnição conseguiu localizar o apelante na posse da
res furtiva
,
portanto, a materialidade do crime de furto, tal como a autoria estão devidamente comprovadas nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, declarações das testemunhas e da vítima.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES E QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AFIRMAÇÕES COERENTES DAS TESTEMUNHAS – APELANTE PRESO DE POSSE OS OBJETOS FURTADOS – 2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS – POSSIBILIDADE – DANO MATERIAL INEXISTENTE – BENS RESTITUÍDOS ÀS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos das vítimas e das testemunhas, aliado ao fato de que o acusado foi preso logo após os crimes na posse das res furtiva.

2. Embora com pedido expresso na denúncia para reparação dos danos causados às vítimas, a condenação deve ser afastada porquanto os bens furtados foram recuperados e o dano moral não ficou comprovado.

3.Recurso parcialmente provido.” (N.U 1002906-80.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 02/04/2023) (destaquei)

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria, e consolidada a versão dos fatos constantes da denúncia pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do Apelante.

Ainda, a defesa requer a o afastamento da circunstância judicial negativa “maus antecedentes” ao argumento de que não há elementos suficientes para atribuir a negatividade, contudo não lhe assiste razão.

Entende-se por maus antecedentes a circunstância judicial que representa a vida pregressa do indivíduo, mesmo com trânsito em julgado posterior ao delito em julgamento.

Aliás,
in casu
, deve prevalecer visto que em consulta ao SEEU, é possível verificar o executivo de pena no 2001267-29.2021.8.11.0042 oriundos da condenação da ação no 0009034-02.2014.8.11.0042 (art. 157-Roubo), fato ocorrido em 11/04/2014, com trânsito em julgado 22/04/2019, cumprindo pena de 04 (quatro) anos.

Deste modo, a corroborar tal entendimento colaciono decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...] Não se pode negativar os antecedentes do acusado por fatos ocorridos posteriormente ao delito em julgamento, ainda que fundados em condenações definitivas” (TJMT, Ap N.U 0005462-17.2012.8.11.0007).

A “condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC 688.979/SP).

[...](N.U 0009543-74.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)(destaquei)

Portanto, agiu em acerto o magistrado ao negativar a circunstância judicial, descabendo alegação de que essa informação não está estampada nos documentos que compõem os autos.

Outrossim, a defesa pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena para aberto.

No caso, consoante ao art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, poderá cumprir a pena de reclusão, inicialmente, em regime aberto, o condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos.

Dessa forma, respeitando os princípios razoabilidade e proporcionalidade, e sendo a pena inferior a 04 (quatro) anos, e o réu não é reincidente, deverá cumprir em regime inicial aberto, assim modifico o regime inicial de cumprimento.

Por fim, a defesa alega prescrição retroativa, contudo ao analisar o art. 109, IV do CP, e a pena imposta, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, verifica-se que não transcorreram 08 (oito) anos.

Pois, e
xtrai-se dos autos, que a denúncia fora protocolada em data de 25/09/2015, recebida à denúncia em 15/10/2015 e a sentença foi prolatada somente em 20/06/2022, ou seja, 06 (seis) anos e 09 (nove) meses.

A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base na pena aplicada, somente pode ser reconhecida após a ocorrência do trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal.

Ademais, embora a Procuradoria-Geral de Justiça, alegue a ausência de certidão específica de trânsito em julgado,
in casu
ao analisar certidão de Id.

167821894, observa-se que decorreu o prazo ministerial para apresentação de recurso em 11/07/2022, assim o trânsito em julgado deve ser constatado pelo decurso de prazo recursal.

Posto isso, não ocorreu à prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa para o crime imputado ao apelante, impondo-se, portanto, a manutenção da sentença.

Com efeito, a título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – 20180020004524 RAG – 0000452-14.2018.8.07.0000 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 15/03/2018), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

Ante o exposto, voto no sentido de
dar parcial provimento
apenas para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023